Tribunal: STF
Processo: AI 657899
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Tributos declarados inconstitucionais. Repetição de indébito.
   Juros de mora devidos a partir do trânsito em julgado da sentença
   que determina a restituição do indébito. Precedentes. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.